Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709537-83.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEMERSON PEREIRA SILVA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por WEMERSON PEREIRA SILVA porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 26 de junho de 2020 11:13:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator